Tribunal: TJMT
Processo: 1026806-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026806-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), UALISSON FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 021.949.631-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
–
1.
PRELIMINAR
DA PGJ
– NÃO CONHECIMENTO – RECURSO PREJUDICADO – REJEIÇÃO – CÁLCULO DE PENA SUPERVENIENTE NÃO MODIFICA A DATA-BASE PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO.

1. Conforme consolidado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 1.557.461, a alteração do termo
a quo
para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual, o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve permanecer.

Assim, a superveniência de novo cálculo de pena durante a tramitação do recurso, cujo único objeto é a eleição da data da última prisão como base para obtenção dos benéficos da execução penal, não prejudica sua análise.

2. MÉRITO
–
DIES A QUO
PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS –
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – MARCO ADOTADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ART. 118, I E ART. 127, DA LEP – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA SISTEMÁTICA –
AGRAVO DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

2. Os artigos 111 e 118, da LEP não devem ser submetidos a uma interpretação estritamente literal, pois, prejudicial ao réu, na medida em que, tendo que esperar o trânsito em julgado da última condenação para obter o benefício que postula na Execução Penal, é injustiçado pela endêmica morosidade processual, que o mantém por tempo indefinido em regime mais rigoroso e, à míngua de previsão legal, não considera o tempo que permaneceu em tal condição, na contagem do prazo para os benefícios da Execução Penal, inexistindo, além do mais, qualquer forma de reparação de tal injustiça, no caso de eventual obtenção de êxito em recurso eventualmente interposto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público
recorre contra a decisão em que se adotou a
data da última prisão como termo inicial
para concessão de benefícios em sede de execução.

Em suma, o agravante busca a retificação do cálculo de pena outrora realizado, para nele fazer constar como data-base para computação de eventuais benefícios decorrentes da execução penal a data
do trânsito em julgado da última condenação
.

Por fim, prequestiona a matéria para eventual interposição de Recursos Especial e/ou Extraordinário
(Id. 71124973)
.

Contrarrazões defensivas pugnando pelo
desprovimento
do agravo (Id. 71124974).

Decisão
mantida
em sede
juízo de retratação
(Id. 71124975).

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em que opina pelo
não conhecimento
do recurso e, se conhecido, pelo seu
des
provimento
, conforme
sumário que segue em transcrição livre (Id. 79246985):

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
DATA BASE
PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO CRIMINAL –
PREJUDICIALIDADE
–
MÉRITO – IMPROVIMENTO
- MARCO INICIAL PARA O CÁLCULO DAS FRAÇÕES DE PENA DEVE SER A
DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
– PRECEDENTES DO STJ – PELA
PREJUDICIALIDADE
DO RECURSO E SE CONHECIDO PELO
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021